Tribunal: TJES
Processo: 5017400-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017400-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WELTON RAMOS PINTO

AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO MERIGUETI

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017400-69.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
: LUIZ GUSTAVO MERIGUETI

EMBARGADO:
WELTON RAMOS PINTO

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR
: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para deferir liminar de imissão na posse, sob alegação de omissão quanto à preliminar de inovação recursal por juntada de documento novo, bem como contradição e omissão na análise dos limites da lide e da prova de posse antiga, além de pretensão de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar preliminar de inovação recursal relativa à juntada de documento novo; (ii) estabelecer se há contradição ou omissão quanto à análise da posse e dos limites da lide; (iii) determinar se os embargos podem ser utilizados para rediscussão do mérito e para prequestionamento numérico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta-se exclusivamente em títulos registrais válidos e suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, tornando irrelevante a análise de documento não utilizado na formação da ratio decidendi.

Não há omissão quando a decisão apresenta fundamento autônomo e suficiente para solução da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

A alegação de posse prolongada com ânimo de dono configura matéria típica de usucapião, cuja análise demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

A prova documental do domínio, dotada de fé pública registral, prevalece na análise inicial sobre alegações possessórias que exigem instrução aprofundada.

Inexiste contradição ou omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e coerente os pontos essenciais da controvérsia.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater todas as teses suscitadas, desde que apresente fundamentação suficiente.

Não se admite o uso dos embargos para prequestionamento meramente numérico sem a existência de vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão se fundamenta em razão autônoma suficiente que torna irrelevante a análise de argumento secundário. 2. A alegação de usucapião em defesa exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento numérico sem vício no julgado. 4. O julgador não precisa enfrentar todas as teses das partes quando a fundamentação é suficiente para decidir a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22/02/2023; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 24/08/2021; STF, Súmula 237; TJES, EDcl no AI nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 05/03/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017400-69.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
: LUIZ GUSTAVO MERIGUETI

EMBARGADO:
WELTON RAMOS PINTO

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR
: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Fixadas essas premissas teóricas e volvendo ao caso concreto, constata-se, de plano, que as máculas apontadas não se fazem presentes. Como relatado, a parte embargante sustenta a suposta ocorrência de omissão e contradição no aresto hostilizado.

No tocante à alegada omissão quanto à preliminar de inovação recursal atinente à juntada de documento novo no agravo (declaração da antiga proprietária), confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor, verifica-se que a questão de fundo foi julgada sob premissa autônoma e suficiente. O acórdão embargado não se utilizou do referido documento para compor sua ratio decidendi, amparando-se estritamente na força dos títulos registrais,
in verbis
:

"A probabilidade do direito do Agravante está comprovada pela Escritura Pública de Compra e Venda (ID 16464650) e pela Matrícula atualizada do imóvel (ID 16464651), que atestam sua condição de proprietário registral.

O requisito da posse injusta, ponto central da negativa em 1º grau, deve ser analisado sob a ótica da ação petitória. Para os fins do art. 1.228 do Código Civil, a "posse injusta" é aquela exercida sem título de domínio oponível ao proprietário registral."

À evidência inexiste omissão a ser corrigida. Tendo o acórdão se fundado exclusivamente nos títulos de propriedade (documentos presentes desde a origem da demanda), tornou-se despicienda a análise da preliminar sobre a validade ou inovação de um documento secundário (declaração) que sequer alicerçou a convicção do Colegiado. Não há omissão quando o julgado encontra motivação suficiente e autônoma que torna logicamente irrelevante o argumento preterido.

Em relação à alegada contradição e omissão quanto aos limites da lide e à valoração da prova da posse antiga do embargante, o acórdão delineou de forma clara e objetiva os motivos que conduziram à conclusão pela configuração da posse injusta em sede petitória, rechaçando a tese do agravado da seguinte maneira:

"O Agravado, em suas contrarrazões (ID 16866752) e na própria contestação na origem (ID 16866763), fundamenta sua permanência no imóvel na alegação de posse mansa, pacífica e com ânimo de dono por prazo superior a 15 (quinze) anos, o que configuraria, em tese, matéria de usucapião (Súmula 237 do STF: "O usucapião pode ser argüido em defesa").

Contudo, a alegação de usucapião como matéria de defesa, embora plenamente admissível, demanda, por sua natureza, dilação probatória complexa e aprofundada, incompatível com o juízo de cognição sumária exigido para a análise da tutela de urgência.

Nesta fase processual, o que se tem de concreto é a prova pré-constituída e inequívoca do domínio por parte do Agravante (IDs 16464650 e 16464651), decorrente de registro imobiliário válido e eficaz, que goza de fé pública."

Como se vê, as teses sobre as provas possessórias do embargante foram devidamente ponderadas pelo acórdão, que concluiu ser necessária dilação probatória incompatível com a fase de cognição sumária frente à robustez da prova documental do domínio do autor. Logo, a irresignação do embargante não revela vício estrutural de contradição ou omissão, consubstanciando mero inconformismo com a tese jurídica adotada e cristalina tentativa de rediscussão do mérito.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e contradição apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Por oportuno, fica desde já registrado e advertido ao embargante que a oposição de embargos de declaração com nítido caráter protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.